Tribunal: TJES
Processo: 5000143-83.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000143-83.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO AMON DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000143-83.2020.8.08.0007
Origem
: 1ª Vara de Baixo Guandu/ES
RECORRENTE
: ROMARIO AMON DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PROPORCIONAL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de o autor/recorrente ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré/recorrida, em virtude de suposta dívida referente ao serviço de instalação de medidor e uso de energia elétrica no valor de R$ 956,92 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos). Todavia, o autor não reconhece a dívida e aduz que nunca morou no endereço informado pela ré, motivo pelo qual o Juízo de piso acolheu seus pedidos, de modo a condenar a ré/recorrida no pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2).
Recurso inominado apresentado pelo autor, que atende aos pressupostos de admissibilidade, inclusive no que diz respeito ao inconformismo direcionado ao ato sentencial inquinado. O autor/recorrente pugna pela reforma da sentença no sentido de majorar o valor arbitrado a título de danos morais. Por sua vez, não houve apresentação de contrarrazões pela ré, apesar de devidamente intimada.

(3).
A lide trata de negativação indevida do nome do autor, realizada pela ré, por serviço de instalação de medidor e uso de energia elétrica que nunca foi utilizado. Nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes. É acertado o ato sentencial no que diz respeito à condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apesar do autor ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, observa-se que não houve ampla repercussão social ou dano irreparável, na medida em que a primeira inscrição em dívida ativa ocorreu em 2016 e o autor teve ciência apenas em 2020, o que, pelo lapso temporal informado, comprova que a negativação de seu nome não gerou grandes transtornos como alegado. Por tais singelas razões, o valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(4).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.